Tribunal: STF
Processo: RE 1285096
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO. Servidores públicos estaduais. Diferenças decorrentes da não aplicação de "gatilho salarial" quando da implantação do Plano Cruzado. Alegação de excesso referente ao percentual dos juros e à base de cálculo destes, com envio do feito à contadoria. Fazenda que, por duas oportunidades, manifestou-se sobre os cálculos e nada alegou acerca da SV n° 17. Insuficiência de depósitos. Possibilidade de expedição de ofício para complementação, sem a necessidade de precatório complementar. Precedente. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.” (documento eletrônico 12).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 16).
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 100, § 8°, da mesma Carta, além do art. 97, § 15 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Alega-se, ainda, ofensa à Súmula Vinculante 17.
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal deve ser parcialmente acolhida.
    No tocante à Súmula Vinculante 17, o Tribunal a quo assim decidiu:
    “Na inicial dos embargos a FESP se limitou a impugnar o percentual dos juros em determinado período e a base de cálculo utilizada para pelos exequentes. Como bem destacado na decisão que rejeitou os aclaratórios, a ora apelante teve duas oportunidades pra se manifestar acerca dos cálculos apresentados pela Contadoria, a última já em maio de 2014, e em nenhuma delas teceu qualquer comentário sobre o verbete vinculante. Somente o fez em abril, quando já operada a preclusão”. (pág. 6 do documento eletrônico 12).
    Ocorre que esta Suprema Corte já entendeu que a 
    “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios”.
    Nesse sentido, cito os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Não há que se falar em incidência de juros de mora, tampouco em ofensa à coisa julgada, pois a determinação judicial ao pagamento de juros moratórios será observada sempre que se verificar demora injustificada.” (AI 850091 AgR/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma)
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 
    1. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do AI 850.091-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que a ´condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios´. 
    2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual. (RE 566030 AgR-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes)
     “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 
    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes. 
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 
    3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 544033 AgR-segundo/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma)
    Em relação à forma de pagamento do precatório, o Tribunal de origem assim decidiu a questão:
    “Quanto à forma de pagamento, já decidiu esta E. Câmara que ´(...) o início do §8° do art. 100 proíbe a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, de modo que qualquer complementação de um valor liquidado de forma insuficiente, no regime do art. 100, deve ser feito por um novo precatório, com um novo número e nova ordem cronológica. Situação diversa corresponde ao art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzido pela emenda Constitucional 62/2010, que trata de um sistema extraordinário de pagamento de precatórios, regrado sob a forma de Regime Especial. Segundo previsto no caput do art. 97, da ADCT, os entes públicos em mora na quitação de precatórios vencidos, relativos às suas administrações, direta e indireta, fariam os pagamentos de acordo com as normas deste regime, sendo inaplicável o disposto no art. 100, CF, exceto em seus §§ 2°, 3°, 9°, 10, 11, 12, 13 e 14, e sem prejuízo de acordos de juízos conciliatórios já formados. Ante a existência desses dois sistemas de pagamento, o Estado de São Paulo, nos termos do Dec. n° 55.300/2009, optou pelo pagamento de seus precatórios judiciários, da administração direta e indireta, na forma do inciso I do § 1° e do § 2° do art. 97, instituindo o Regime Especial. Nesse diapasão, estando o débito exequendo submetido ao regime especial não há como se pretender a aplicação da vedação do regime ordinário, previsto no art. 100, § 8°, da CF. (...) Ademais, não se vislumbra utilidade prática na expedição de novo precatório, exceto a mera procrastinação.´ No caso em tela, a demanda iniciou-se há quase 30 anos (fl.15).
    A metodologia adotada na origem está em consonância com o disposto no item 8.1, §2°, da ordem de serviço n° 03/2010 do DEPRE:
    ´8 – Insuficiência de depósitos:
    8.1 – Os credores que venham a entender INSUFICIENTES os depósitos, mormente no que afeta à moratória prevista no art. 78 do ADCT, deverão requerer o recálculo ao Juízo da Execução.
    (...)
    §2° apurada a insuficiência do valor de depósito, nova ´conta´deverá ser montada de forma individualizada por autor e por rubrica e remetida ao DEPRE, que aditará o precatório primitivo, mantendo-se a cronologia original do credor;” (págs. 6 e 7 do documento eletrônico 12).
    Conforme entendimento desta Corte, a vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Não se admite, todavia, a protelação do pagamento mediante o depósito de valores insuficientes para quitar os débitos. Com o mesmo entendimento, destaco julgados de ambas as Turmas do STF, cujas ementas seguem transcritas:
     “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. PRECEDENTES.
    1. No caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu que não há a necessidade de nova citação da Fazenda Pública para expedição de novo precatório, tendo em vista que a parte recorrente efetuou depósitos insuficientes para a quitação do débito.
    2 Esse entendimento se alinha à jurisprudência desta Corte no sentido de que o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido, sendo esse o caso dos autos. Precedentes.
    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.228.959-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
     “DIREITO CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. . CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
     1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 
    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República
    3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.217.348-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIOS. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO COMPLEMENTAR. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. VALOR DA CONDENAÇÃO.
    1. A expedição de comunicado ao DEPRE por parte do órgão competente para gerenciar os requisitórios, com a finalidade de que a Fazenda Pública executada pague integralmente o que deve não desborda da sistemática dos precatórios.
    2. A vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Logo, não se admite a protelação do pagamento mediante o depósito de valores insuficientes para quitar os débitos. Precedentes: RE-AgR 595.978, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 22.05.2012; e Pet-AgR 1.266, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 06.03.1998.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE 1.033.023-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - A expedição de comunicado ao órgão competente para complemento de saldo em aberto por depósito insuficiente do valor da condenação não viola a sistemática dos precatórios. Precedentes.
    II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.167.098-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
     Seguindo a mesma orientação, menciono as seguintes decisões: ARE 1.219.567-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Rosa Weber; RE 595.978-AgR/PE, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ARE 1.190.395-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso e RE 1.061.550/SP, de minha relatoria.
     Verifico, portanto, que o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 2°, do RISTF, apenas para determinar a exclusão da incidência de juros moratórios no prazo ordinário de pagamento de precatório previsto no art. 100, § 5°, da CF/1988.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2020.
                Ministro Ricardo Lewandowski
                            Relator